Tribunal: TJPA
Processo: 0007860-74.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007860-74.2019.8.14.0049

APELANTE: MATEUS PAIXAO NASCIMENTO, RENILSO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007860-74.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: MATEUS PAIXÃO NASCIMENTO

APELANTE: RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO.
PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES:
ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO.

IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. IMPROVIDO.
PEDIDO SOMENTE DE RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO:

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPROVIDO.
DE OFÍCIO:

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

e de
OFÍCIO
aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) para o Recorrente
RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO
e fixar a reprimenda referente ao crime de tráfico de drogas em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007860-74.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: MATEUS PAIXÃO NASCIMENTO

APELANTE: RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MATEUS PAIXÃO NASCIMENTO e RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/Pa, que os condenou às penas respectivamente de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06; e, 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por violação ao previsto no art. 33 da Lei de Drogas e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 15405220 p. 2-4) em resumo, que em 21/08/2019 por volta das 09h40, policiais militares receberam denúncia anônima acerca de possível comercialização de entorpecentes, o qual estaria ocorrendo por meio de 02 (dois) nacionais, em frente a uma residência localizada na Primeira Rua do Conjunto César Gaspar.

Em razão disso, empreenderam diligência no referido local, ocasião em que avistaram os Recorrentes na frente da referida residência, e ao se aproximarem os mesmos tentaram se evadir, mas foram contidos. Em revista ao imóvel encontraram 01 (um) tablete de maconha; 01 (uma) trouxa da mesma substância; 01 (uma) mini balança de precisão; 01 (um) saco plástico com pó de barrilha; 01 (uma) caixa contendo pequenas bombinhas; 01 (um) motor; 02 (dois) aparelhos celulares Samsung e com Renilso foi encontrada 01 (uma) arma de fogo.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 115405249 p. 1-19), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 15405252 p. 1-11) pugnando pela absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime previsto no art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, o Apelante Renilso Oliveira de Araújo pleiteia a absolvição do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15405254 p. 1-5, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 16604303 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do mesmo e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos Apelantes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os Recorrente foram presos em flagrante delito por manter em depósito
01 (um) tablete de maconha; 01 (uma) trouxa da mesma substância; 01 (uma) mini balança de precisão; 01 (um) saco plástico com pó de barrilha; 01 (uma) caixa contendo pequenas bombinhas; 01 (um) motor; 02 (dois) aparelhos celulares Samsung e com Renilso foi encontrada 01 (uma) arma de fogo calibre 32 com 01 (uma) munição de mesmo calibre, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 15405214 p. 5-6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 15405223 p. 2-4).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos harmônicos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes tinham em depósito as substâncias acima apontadas, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes dos agentes, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia os acusados auferirem dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio. Além do mais, a denúncia apontou características físicas e de vestimentas dos Recorrentes, bem como Renilson já era conhecido da polícia de outras ocorrências, inclusive pelo cometimento do delito também de tráfico de entorpecentes.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição dos apelantes de usuários exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e se constituindo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

De Ofício: Tráfico Privilegiado ao Apelante Renilso Oliveira de Araújo

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria na
terceira fase
, com relação ao Apelante Renilso Oliveira de Araújo, conforme fundamentação a seguir:

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“Por outro lado, diversa é a situação do acusado
RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO,
pois possui outras persecuções penais pelos crimes de roubo e tráfico (0000446-25.2019.8.14.0049 e 0801339-12.8.14.0049), consoante pesquisa ao sistema LIBRA, PJe e INFOPEN, demonstrando contumácia em envolvimento nas práticas delituosas.”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, apesar do Apelante preencher os requisitos para sua concessão, entendo que
não possui direito em seu
patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com o Recorrente, além dos entorpecentes (maconha), 01 (uma) mini balança de precisão; 01 (um) saco plástico com pó de barrilha; 01 (uma) caixa contendo pequenas bombinhas; 01 (um) motor; 02 (dois) aparelhos celulares Samsung e com Renilso foi encontrada 01 (uma) arma de fogo calibre 32 com 01 (uma) munição de mesmo calibre.

Assim, somando-se ao fato a quantidade e natureza do entorpecente, fixo
a fração de redução da pena em 1/6 (um sexto).

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6 (um sexto), resta fixada a reprimenda
DEFINITIVO
para o Apelante
RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Com a somatória das penas,
torno a sanção punível total e definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa,
a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

3.

Do pedido de Renilson Oliveira de Araújo:
Da absolvição do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03

A defesa pugna por sua absolvição diante de suposta ausência de provas no que tange a autoria delitiva.

Sem razão.

Mister salientar que muito embora não se possam negar as decisões recentes proferidas pelas Cortes Superiores, é certo que cada caso concreto deve ser analisado em sua plenitude.

O porte de arma de fogo, por si só, é tipificado como crime e o perigo já é considerado pela lei (de maneira presumida) por simplesmente praticar conduta típica, daí denominarem tais delitos como “crime de mera conduta”.

O espírito da lei é o de se evitar a circulação dos artefatos para que não sejam utilizados ou comercializados. A prática social tem demonstrado que comumente há troca de munições ou armas de fogo por drogas com traficantes, os quais possuem armamento sofisticado.

A maior clientela consiste no crime organizado transnacional, que geralmente abastece seu arsenal através do mercado ilegal, nacional ou internacional, de armas. Considerar insignificante essa conduta é, para além de revogar a lei, colaborar para essas atitudes que põem em risco toda a comunidade.

Dito de outro modo, os crimes de perigo abstrato visam à proteção de bens jurídicos pertencentes a um número indeterminado de pessoas, suscetíveis a uma maior reprovabilidade, incompatíveis com a alegação de inexpressividade da lesão.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

2. (...)

3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

Desta feita, compulsando os autos, verifico que a
materialidade
do delito restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo, constante do IPL anexo (
ID n° 15405214 p. 5-6
), em sintonia com a prova oral colhida.

A
autoria
, de igual modo, sobressai induvidosa das provas amealhadas durante as duas fases da persecução penal.

Ademais, considerando que o crime de porte ilegal de arma de fogo é da espécie, torna-se perigo abstrato e de mera conduta irrelevante a propriedade do artefato, a existência ou não de munições acompanhando o armamento bem como a intenção do agente e o resultado em dano ou prejuízo.

Assim, a prova produzida comprovou satisfatoriamente a autoria do delito descrito no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 em desfavor do apelante, sendo de rigor a manutenção da condenação que lhe foi imposta na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e de
OFÍCIO
aplico a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) para o Recorrente
RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO
e fixo a reprimenda referente ao crime de tráfico de drogas em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024